Tribunal: STF
Processo: Rcl 62538
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estados de Goiás (Processo 5363333-17.2022.8.09.0146), a qual teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADI 6.129, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se, na origem, de ação ajuizada objetivando a determinação de PROGRESSÃO de servidor integrante da carreira de agente de segurança prisional – policial penal – conforme já adiantado.



    A par de todos os esforços nas vias ordinárias do ente estatal para demonstrar o equívoco da tese reclamada, inclusive, com a oposição de embargos declaratórios, o acórdão reclamado determinou a progressão de servidor no período restritivo trazido pelos incs. I e II do art. 46 do ADCT da CE/GO, veja-se.



    A parte autora/reclamada considera que faz jus à progressão na carreira porque teria cumprido o requisito previsto no artigo 5º da Lei Estadual n.º 17.090/2010 (‘Art. 5º O servidor fará jus à progressão após 02 (dois) anos de efetivo exercício em cada padrão‘).



    Na petição inicial requereu o seu enquadramento para determinar que seja concedida a progressão para o Padrão III da 1ª Classe em 07/01/2018 e, por conseguinte, garantidas as vantagens remuneratórias, esteiada em suposta suspensão da EC nº 54 à Constituição Goiana, pela decisão desta Corte Suprema na ADI nº 6129.



    O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido.



    O Estado de Goiás, então, interpôs recurso inominado, provido em parte por acórdão da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, [...]



    Logo, a par de o órgão jurisdicional reclamado ter reconhecido que a ADI 6129/GO não suspendeu o artigo 46, I e II, do ADCT, autorizou a PROGRESSÃO suspensa por meio dos mesmos dispositivos constitucionais estaduais a desobedecer o que decidido por este STF. [...]



    Nesse sentido, a despeito de uma PROMOÇÃO anual às carreiras excetuadas – na qual se insere a parte reclamada –, inexiste autorização para a PROGRESSÃO deferida nos autos à luz do inc. II.



    No entanto, o acórdão reclamado, conforme destacado, ignorou a restrição e julgou procedente o pedido no que pertine à progressão. Isso porque, nada obstante o acórdão destacar que a ADI 6129/GO não suspendeu os incs. I e II do artigo 46 do ADCT da CE/GO, autorizou a PROGRESSÃO no período vedado pelos próprios dispositivos, havendo burla, em verdade, ao que decidido por este STF no bojo da ADI 6129/GO posto que a exceção para as carreiras da segurança pública, administração penitenciária, saúde e educação seria apenas para PROMOÇÃO. [...]



    Consoante a redação do art. 46, I e II, do ADCT da Constituição Estadual acima transcrito, que vigorou pelo período de 01.01.2018 a 30.06.2021, havia permissão apenas para a promoção (I), restando vedadas as progressões para qualquer categoria de servidores públicos (II), sendo que ao conceder a progressão no ano de 2018, o acórdão reclamado viola o referido texto e, em última análise, infirma a decisão prolatada por esta Corte Suprema, que na ADI 6129 não suspendeu a vigência do artigo em referência.



    [...]



    Pelo exposto, tem-se que, por meio do acórdão ora reclamado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, apesar de manifestar ciência que a decisão desta Corte Suprema na ADI nº 6129/GO não suspendeu o art. 46, I e II, do ADCT da Constituição Estadual, a ignora quando determina a concessão da progressão da parte interessada no ano de 2018, vedada pela redação do citado dispositivo que vigorou entre 01.01.2018 a 30.06.2021. Eis o ponto em que o acórdão reclamado contrariou o quanto decidido pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade.”



    Ao final, requer, no mérito, que “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6129/GO”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE em sede de liminar, nos autos da ADI 6.129-MC, cujo julgamento foi assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal.



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação.



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.



    (ADI 6129 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/9/2019).



    Na origem, a Autoridade Reclamada concedeu ao beneficiário do ato aqui impugnado o direito à progressão funcional em sua carreira, nos seguintes termos (Doc. 5, fls. 215-218):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS N. 54/2017, 64/2019 E 69/2021. INTEGRANTE DA CARREIRA DA SEGURANÇA PÚBLICA. EXCEÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Em síntese, consta dos autos que o autor é servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal e ingressou na carreira em 03/11/2003. Relatou o demandante na inicial que, com o advento da Lei Estadual nº 18.300/2013, não houve o enquadramento correto de sua posição na carreira, bem como as corretas evoluções funcionais a que faz jus, a saber, progressão funcional para o Padrão III da 1º Classe em 07 de janeiro de 2018 e promoção para a Classe Especial em 07 de janeiro de 2020, além do pagamento das respectivas diferenças remuneratórias retroativas e seus reflexos. A sentença de origem conferiu procedência aos pedidos, no sentido de condenar o réu a conceder as movimentações discutidas e a pagar ao demandante as diferenças remuneratórias advindas dos reenquadramentos, de forma retroativa, tendo por referência os períodos de janeiro/2018 a dezembro/2019 (Primeira Classe Padrão III) e de janeiro/2020 a novembro/2021 (Classe Especial).



    2. Irresignado, o Estado de Goiás, ora recorrente, interpôs recurso inominado. Em suas razões recursais, sustentou a impossibilidade de concessão de progressões funcionais, ante a suspensão trazida pela Emenda Constitucional Estadual 54/2017, que estabeleceu regras sobre o Novo Regime Fiscal (NRF) no âmbito do Estado de Goiás. Defendeu, ainda, a necessidade de aplicação da LC 173/2020 e pugnou a reforma da sentença atacada, para julgar improcedentes os pedidos articulados na inicial. Subsidiariamente, requereu, em caso de manutenção da condenação, que seja ‘considerado como termo inicial para pagamento a Portaria nº 445/2021-DGAP, ou seja, as parcelas vencidas a partir de 26/11/2021”, ou, ainda, “a retroação das parcelas somente a partir de 01/07/2021, período em que a EC 69/2021 passou a autorizar a concessão da progressão funcional dos servidores da segurança pública’.



    [...]



    4. A questão fundamental da controvérsia consiste na reanálise do direito ou não às movimentações funcionais perquiridas (progressão e promoção) e, se devida, o cabimento do pagamento das respectivas diferenças salariais, tendo em vista que ficou estabelecido pelo Novo Regime Fiscal no âmbito do Estado de Goiás, medidas limitadoras quanto à promoção de servidores públicos com a Emenda Constitucional nº 54/2017.



    5. Pois bem. A partir de 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 54/2017, que incluiu, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição do Estado de Goiás, o art. 46, que prevê a contenção das despesas correntes e medidas limitadoras, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, nos seguintes dizeres: ‘I – só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde; II – fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação’.



    6. Posteriormente, o inciso primeiro do art. 46 foi alterado pela Emenda Constitucional n. 64/2019, para incluir a pasta da Educação na exceção à vedação de promoção. Tal vigência da vedação contida no art. 46 foi prorrogada por mais seis meses pela Emenda Constitucional n. 67/2020, ou seja, até 30/6/2021.



    7. Empós, com a publicação da Emenda Constitucional n. 69, de 30 de junho de 2021, foi instituído, a partir de 1º de janeiro de 2022, o Novo Regime Fiscal, que alterou o inciso I, do art. 46 do ADCT, para a seguinte redação: ‘I – só haverá evolução, promoção ou progressão, dos servidores na carreira uma vez por ano, limitada àquelas integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação’. Em outras palavras, a progressão funcional foi permitida aos servidores públicos integrantes das carreiras da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação a partir do advento da aludida Emenda.



    [...]



    9. A partir de tal premissa, afigura-se que a concessão das progressões e da promoção funcional era devida, vedando-se tão somente a concessão dos efeitos financeiros de forma retroativa no período de suspensão da norma atinente à ascensão funcional. Outro não pode ser o entendimento, notadamente porque o Estado de Goiás concedeu diversas evoluções funcionais a seus servidores, a exemplo do que fez pelo autor, conforme ato concedido pela Portaria n. 445/2021, com efeitos financeiros a partir de 01/07/2022 (progressão funcional – padrão 1-I para 1-II) – ev. 01, arq. 17.



    10. Noutro giro, com relação à promoção postulada, constata-se que tal movimentação já possuía permissivo legal ao seu deferimento, à luz do inciso I, do ADCT da Constituição Estadual, por ser o autor integrante de carreira da segurança pública, de sorte que se revela cabível a concessão, assim como o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias, desde 07/01/2020, quando devida a promoção.



    11. Oportuno mencionar que a Emenda Constitucional n. 54/2017 é objeto de controle de constitucionalidade no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6129, proposta pela Procuradoria-Geral da República, ao argumento de violação da regra de competência da União para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I); da norma que dispõe sobre limites de despesa com pessoal (art. 169) e, ainda, das normas que dispõem sobre limites de despesa com saúde e educação que constam dos arts. 198 e 212 da Constituição Federal.



    12. Por todo o contexto, forçoso reconhecer que os efeitos financeiros retroativos, exclusivamente com relação à progressão do autor, deverão incidir a partir de 01/07/2021, quando já não havia causa suspensiva à concessão do benefício, conforme entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 5466955-09.2022.8.09.0051 (PUIL – Rel. Juiz Fernando Ribeiro Montefusco, DJe de 27/04/2023). Desse modo, a reforma parcial da sentença de origem é medida que se impõe.



    13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença de origem, no sentido de consignar que o pagamento das verbas retroativas, decorrentes da progressão funcional tenha por termo inicial a data de 01/07/2021, à luz da fundamentação supracitada. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive no tocante à retroação das verbas remuneratórias decorrentes da promoção, tal como proferido no julgado singular. 14. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no art. 55, da Lei n. 9.099/95 c/c 27 da Lei n. 12.153/09.”. 



    A controvérsia dos autos encontra-se delimitada, portanto, a saber se a concessão da medida cautelar no paradigma supracitado alcançou o art. 46, II, do ADCT da CE/GO, que, com a Emenda Constitucional Estadual 54/2017, passou a ter o seguinte teor:



    “Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas:



    I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde 



    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação." (NR) 



    Sem realizar qualquer juízo de valor sobre a constitucionalidade da previsão normativa, entendo que a medida cautelar não alcançou o art. 46, II, do ADCT da CE/GO. 



    Desse modo, o periculum in mora justificante à concessão da medida liminar na ADI 6.129-MC consubstanciou-se na possibilidade iminente de aumento de despesas (e consequente déficit orçamentário) diante da criação de novo Regime Fiscal Estadual mais brando, o qual instituiu novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 



    Aliás, foram essas mesmas preocupações que justificaram os pleitos aduzidos pela PGR na inicial da ADI 6.129, conforme se extrai dos seguintes trechos:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDAS À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. NOVO REGIME FISCAL. 



    1. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE DESPESA COM PESSOAL. 



    2. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E PARA EDITAR LEI COMPLEMENTAR SOBRE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL 



    3. DESVINCULAÇÃO DOS GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO.



    - Pedidos de cautelar e de mérito.



    Conquanto a União tenha instituído o Novo Regime Fiscal, por força da Emenda Constitucional 95/2016, o correto é que sobredita emenda é aplicável apenas à União. Os Estados-membros, no exercício de sua autonomia administrativa e financeira, estão autorizados a instituir regime fiscal próprio, desde que igual ou mais gravoso que aquele estabelecido pela EC 95/2016, o que não ocorreu no presente caso. […]



    Na oportunidade, observou que as regras de direito financeiro estabelecidas pela União são nacionalmente soberanas e representam um limite mínimo de austeridade a ser seguido pelos demais entes da Federação. Assim, conclui que não há impedimento a que os Estados-membros criem modelo fiscal mais rígido. […]



    As emendas constitucionais goianas dispuseram de forma mais leniente sobre o controle de verbas públicas do que o parâmetro consolidado pela EC 95/2016: prazo de vigência menor (ADCT/CE, art. 40-caput), possibilidade de revisão a partir do terceiro ano de vigência (ADCT/CE, art. 42), rol mais restrito de vedações no caso de descumprimento dos limites impostos (ADCT/CE, art. 44). Além disso, as normas impugnadas alteraram o conceito de despesas públicas com pessoal, deixando de incluir as despesas com pensionistas e o imposto de renda retido na fonte nos limites de gastos com pessoal (CE, art. 113-§8.º). Essa medida permitiu que o Estado franqueasse a assunção de novos compromissos financeiros, o que resultou na elevação do grau de endividamento do ente federado. […]



    Não poderiam as emendas constitucionais estaduais instituir regime fiscal mais brando do que o modelo definido pela EC 95/2016, especialmente no que se trata de despesas e limites divorciados da lei de responsabilidade fiscal, sob pena de afronta ao modelo constitucional de repartição de competência legislativa, que confere à União a atribuição de dispor sobre normas gerais de direito financeiro.



    Pelas razões expostas, deve ser declarada a inconstitucionalidade formal da Emenda 54/2017 e dos arts. 2.º a 4.º da Emenda 55/2017, ambas relativas à Constituição do Estado de Goiás, por afronta ao art. 24-I e §1.º da Constituição.”.



    Portanto, almejou-se evitar, com a concessão da medida liminar, que o novo regime fiscal estadual, mais flexível, viesse a comprometer o orçamento daquele Estado. Desse modo, imaginar que a cautelar deferida alcançaria o art. 46, II, do ADCT da CE/GO, passando a permitir novas progressões funcionais e, por consequência, majorando as despesas com pessoal, iria de encontro a todos os fundamentos apresentados na ADI 6.129-MC. 



    A parte dispositiva deve ser lida e interpretada em conjunto com as razões apresentadas, que, no caso da ADI 6.129-MC, apontam para a incidência da medida liminar apenas às normas que abriram espaço para novos gastos públicos, em desconformidade com as normas gerais sobre o tema, motivo pelo qual o art. 46, II, do ADCT, que recrudesce o Regime Fiscal, não se encontra alcançado pelas razões apresentadas no precedente paradigma, motivo pelo qual ainda vige tal previsão normativa.



    Há de se interpretar o que decidido pelo Colegiado em sua inteireza, já que, conforme preconizado pelo Min. EROS GRAU, em voto proferido na ADPF 101, “não se interpreta o direito em tiras; não se interpreta textos normativos isoladamente, mas sim o direito, no seu todo marcado, na dicção de Ascarelli, pelas suas premissas implícitas”. 



    Veja que, no julgamento da Cautelar na ADI 6.129-MC, o Ministro Relator, MARCO AURÉLIO, analisou exclusivamente os artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e 45, incisos I e II, do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Os seguintes trechos do voto de Sua Excelência confirmam o alegado:



    “Ao primeiro exame, mostra-se inviável vislumbrar relevância no que sustentado pela Procuradoria-Geral da República quanto à usurpação da competência da União para editar normas gerais de Direito Financeiro – artigo 24, inciso I e § 1º, da Constituição Federal –, ante a edição, pelo constituinte estadual, de “regime fiscal mais brando” considerado o modelo federal implementado com a citada Emenda de nº 95/2016, especialmente em relação ao disposto nos artigos 40, 42 e 44 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estadual, a preverem, assevera, ‘prazo de vigência menor’, ‘possibilidade de revisão a partir do terceiro ano de vigência’ e ‘rol mais restrito de vedações no caso de descumprimento dos limites impostos’. [...]



    A constatação não direciona no sentido de placitar-se, na íntegra, os atos normativos impugnados na peça primeira. Diverso há de ser o entendimento, ao menos em exame de medida de urgência, quanto ao estabelecido, a partir da atuação do constituinte derivado estadual, nos artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e 45, incisos I e II, do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Fixadas essas premissas, passo a apreciar, em tópicos distintos, os preceitos. [...]



    Defiro parcialmente a medida acauteladora para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Suspendo os efeitos do inciso II e confiro interpretação conforme à Constituição ao inciso I do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional.”.



    Por outro lado, em meu voto, deixei claro estar acompanhando Sua Excelência, divergindo unicamente sobre a modulação de efeitos proposta:



    “Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, §2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior:



    [...]



     Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários. [...]



    Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente.”.



    Na oportunidade, destaquei, ainda, que as Emendas Constitucionais Estaduais contrariariam o artigo 24, I, § 1º, da CF/88, porque, apesar de haver competência concorrente para o direito financeiro, tal concorrência limita-se à expedição de normas complementares, não podendo substituir totalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Naquele caso, entendi haver uma espécie de exercício de competência substitutiva por parte do Estado de Goiás, proclamando uma suposta soberania do seu sistema financeiro, de forma a burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Também pontuei que os atos impugnados violariam a competência da União para definir limite de despesas com pessoal (art. 169, caput, da CF/88), já que o Estados não podem retirar as rubricas que bem entendem de tal conceito financeiro, a fim de se ajustar aos limites de gastos, por ser algo absolutamente sem propósito. 



    Por fim, aduzi que a flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso mínimo a ser aplicado em saúde e educação violaria a Constituição Federal. 



    Ou seja, o art. 46, II, do ADCT, aqui debatido, não guarda relação com os fundamentos acima apresentados, pois não institui novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    Reitere-se: nada além dos artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e 45, incisos I e II, do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foi objeto de discussão, motivo pelo qual o art. 46, II, do ADCT continua em vigor até segunda ordem.



    Assim, a ata de julgamento bem reflete o que decidido na ADI 6.129-MC:



    “O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Falaram: pela requerente, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, e, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Plenário, 11.9.2019.” 



    Na mesma linha de entendimento, já firmou posicionamento a 2ª Turma desta CORTE:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 39.088 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021).



    Também já se posicionaram monocraticamente nesse mesmo sentido as Ministras que compõem esta Turma: Rcl 47.406, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 27/8/21; e Rcl 47.435, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/8/21. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado (Processo 5363333-17.2022.8.09.0146) e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o que decidido por esta Corte nos autos da ADI 6.129-MC. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente